Tribunal: TJMT
Processo: 1023400-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1023400-17.2023.8.11.0041
AGRAVANTE: WALÉRIA DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVADO: CLÁUDIO FERREIRA DA COSTA
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇAO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Como o recorrente não comprovou fazer jus à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023400-17.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Sociedade, Conta de Participação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 346.635.681-49 (AGRAVADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), WALERIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 042.105.791-22 (AGRAVANTE), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇAO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1023400-17.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:

WALÉRIA DOS SANTOS FERREIRA

AGRAVADO:

CLÁUDIO FERREIRA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
WALÉRIA DOS SANTOS FERREIRA
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 285524387), que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, a agravante reitera as teses firmadas,
sustentando que

a decisão merece reforma por haver equívoco quanto à análise de sua situação financeira, pois, embora haja imóveis em seu nome, tais bens não refletem sua real condição econômica.

Afirma que acostou aos autos os documentos comprobatórios de sua insuficiência de recursos (extrato de imposto de renda, débitos de cartão de crédito, contas de consumo e renda mensal), especialmente no Id. 278815386.

Argumenta que os três imóveis indicados na certidão acostada pelo agravado não demonstram capacidade financeira da recorrente, explicando o seguinte: o primeiro imóvel, diz que pertence ao agravado e está objeto da controvérsia; o segundo seria de sua propriedade, mas de baixo valor econômico e sem liquidez; e o terceiro pertenceria a Sra. Sueli, ex-cônjuge do recorrido, com quem a agravante firmou contrato de compra e venda, sendo, portanto, indevido atribuí-lo à sua titularidade.

Destaca ainda que o agravado, mesmo percebendo renda elevada, foi beneficiado com a gratuidade de justiça, ao passo que a agravante, diante de custas recursais de R$90.000,00 (noventa mil reais), tem negado esse direito.

Invoca precedente do TJMT (no. 0004576-21.2009.8.11.0040) para defender que a titularidade de bens não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da benesse, especialmente diante de prova de necessidade e diante da desproporcionalidade do valor das custas. Enfatiza que a decisão recorrida lhe causa prejuízo grave e irreversível, pois impede o conhecimento de seu recurso de apelação e compromete seu direito de acesso à justiça, agravado pelo elevado valor das custas, sucumbência e controvérsia sobre o imóvel que figura em financiamento em seu nome, mas é utilizado pelo agravado.

Ao final, requer o recebimento e processamento do presente agravo interno; a submissão da matéria ao julgamento do colegiado, com reforma da decisão monocrática, notadamente com revaloração dos documentos apresentados nos Ids. 283309380, 278815396, 278815395, 278815394, 278815393, 278815391 e 278815389; alternativamente, que Vossa Excelência reconsidere a decisão monocrática, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC, concedendo os benefícios da justiça gratuita à agravante (Id. 289531380).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, deixo de conhecer dos embargos de declaração opostos no Id. 289587358, sobretudo levando-se em conta que seu objeto volta-se contra a mesma decisão objeto de análise deste interno.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que a decisão recorrida lhe causa prejuízo grave e irreversível, pois impede o conhecimento de seu recurso de apelação e compromete seu direito de acesso à justiça, agravado pelo elevado valor das custas, sucumbência e controvérsia sobre o imóvel que figura em financiamento em seu nome, mas é utilizado pelo Agravado.

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei no. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3o) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2o).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1o do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5o, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2a Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que a agravante não evidenciou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece provimento, isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pela agravante
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia (Ids. 289541369 e 289541370).

Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pela recorrente, estas, por si sós, não significam que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez que não restou comprovado o atual estado da situação econômica vivenciado.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI No. 1.060 E ART. 5o, LXXIV, CF – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

II – A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

III – Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
” (N.U 1016914-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, não há argumento ou fato novo capaz de modificar a decisão unipessoal de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

À parte cabia comprovar que seus rendimentos não comportam o pagamento das custas, o que não ocorreu; a uma porque deixou de trazer cópia da Carteira de Trabalho e dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e, a duas, porque nada se referiu ou comprovou sobre suas despesas ordinárias ou extraordinárias.”
(N.U 1010907-93.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Consigno que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025